Tribunal: TJES
Processo: 5000122-40.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-40.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINE VIEIRA CARREIRO
RECORRIDO: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. ART. 18 CDC. DIREITO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do consumidor que busca a procedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de dano extrapatrimonial pela negativa de substituição do conserto do computador adquirido pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O mero descumprimento contratual não enseja violação a direitos da personalidade, exceto quando verificada situação peculiar.

4. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

5. Devida a improcedência do pedido de indenização por danos morais pela negativa de troca ou conserto do computador do consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: O mero descumprimento contratual não enseja violação aos direitos da personalidade do consumidor. Inexistência de configuração de situação peculiar no caso em tela, sendo devida a improcedência da compensação moral.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000122-40.2022.8.08.0039

RECORRENTE: ANA CAROLINE VIEIRA CARREIRO

RECORRIDA: AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. ART. 18 CDC. DIREITO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do consumidor que busca a procedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de dano extrapatrimonial pela negativa de substituição do conserto do computador adquirido pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O mero descumprimento contratual não enseja violação a direitos da personalidade, exceto quando verificada situação peculiar.

4. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

5. Devida a improcedência do pedido de indenização por danos morais pela negativa de troca ou conserto do computador do consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: O mero descumprimento contratual não enseja violação aos direitos da personalidade do consumidor. Inexistência de configuração de situação peculiar no caso em tela, sendo devida a improcedência da compensação moral.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu o notebook modelo Acer A515-54-587L I5 8GB, por R$ 3.124,61 (três mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), na loja Magazine Luiza, em 03/12/2020. Após o produto apresentar defeito no ano de 2021, acionou a garantia, mas o equipamento retornou da assistência técnica sem reparo, sob a justificativa de que o defeito não era coberto pela garantia, sendo atribuído a mau uso. A reclamante nega o uso inadequado, afirmando que o problema é, possivelmente, de fabricação. Assim sendo, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 3.124,61 (três mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos). Ademais, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais pelos transtornos ensejados pela postura da empresa fornecedora.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrida, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação de serviço.

Analisando os autos processuais, restou evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrida, que não realizou o reparo do computador adquirido pela consumidora, argumentando que o defeito não estava abarcado na garantia do produto, uma vez que decorreu do uso inadequado da mercadoria.

Por conseguinte, devida a restituição da quantia inadimplida pela consumidora pelo produto defeituoso,
conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Outrossim, a reclamada não trouxe aos autos documentos que comprovem que houve a efetiva reparação do produto. Não foi juntado aos autos de defesa Ordem de Serviço e Garantia, para comprovar que houve o devido reparo do produto. Portanto, dos meios de prova não se desincumbiu, limitando-se a uma contestação breve e genérica, sem quaisquer documentos anexos, de tal sorte que os fatos catalogados na petição inicial cobrem o manto da veracidade. Logo, não restou comprovado nos autos os argumentos de que o produto foi devidamente reparado. Então, não assiste razão a reclamada, uma vez que não traz elementos probatórios suficientes para comprovar que o defeito no produto foi em decorrência do mau uso por parte da reclamante.

Contudo, a falha na prestação de serviços, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

In casu
, a recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a condenar à recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Assim sendo, a recorrente não demonstrou que a postura da recorrida tenha atingido sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos
;
não estando presentes, pela prova dos autos, desrespeito moral, dor, aflição espiritual, angústia, desgosto ou mágoa, capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Portanto, considerando que a recorrente não comprovou que a postura da recorrida tenha ultrapassado a seara do mero aborrecimento cotidiano, mantenho a improcedência da compensação por danos morais.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, quanto ao pedido de indenização por danos morais. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora, quando se viu impedido de utilizar do produto defeituoso, sobretudo em se tratando de um bem durável. Assim, entendo que merece acolhimento a pretensão autoral, motivo pelo qual condeno a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.